Tribunal: CARF
Processo: 10166.724720/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724720/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MARCO DE OLIVEIRA BELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. SÚMULA CARF No 180.
Incabível a dedução de despesas médicas em relação às quais o contribuinte
não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos da realização de tais
despesas.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
A utilização de documentos inidôneos para a comprovação de despesas
caracteriza o evidente intuito de fraude e determina a aplicação da multa de
oficio qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724720/2013-58
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724720/2013-58

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Conforme relatado pelo julgador de piso:
...
A fiscalização apurou as seguintes infrações: dedução indevida de dependentes, com
despesas médicas, de pensão judicial e com instrução.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS MÉDICAS.
5. Tal situação se deu em face do contribuinte ter informado em sua declaração de ajuste
anual do exercício 2009 duas despesas médico-odontológicas com a Dra Cynara de
Souza Oliveira, no valor de R$ 2.500,00, e também com a Dra Zulmeire Milazzo
Correia, no valor de R$ 17.760,00.
6. Com relação à despesa com a primeira profissional, o impugnante apresentou recibo
que foi aceito. Já em relação à segunda profissional o contribuinte apresentou 8 recibos,
com as seguintes datas e valores:
- 01 recibo datado de 22/01/2008, no valor de R$ 980,00;
- 01 recibo datado de 12/06/2008, no valor de R$ 5.800,00;
- 01 recibo datado de 28/08/2008, no valor de R$ 2.630,00;
- 01 recibo datado de 09/09/2008, no valor de R$ 1.000,00 - 01 recibo datado de
23/09/2008, no valor de R$ 950,00;
- 01 recibo datado de 20/10/2008, no valor de R$ 1.500,00;
- 01 recibo datado de 12/11/2008, no valor de R$ 2.800,00;
- 01 recibo datado de 17/12/2008, no valor de R$ 2.100,00;
7. Para averiguar a autenticidade dos recibos apresentados, a fiscalização intimou a
profissional para que informasse se houve, por parte do contribuinte fiscalizado,
pagamentos de serviços de saúde no ano de 2008, e em caso afirmativo, informasse
ainda quem foi o beneficiário e qual teria sido o tratamento realizado. Em resposta (fl.
13), a profissional informou que não prestou qualquer serviço ao impugnante.
8. Em face de tal assertiva o Fisco intimou o contribuinte para comprovar o efetivo
pagamento e os originais dos recibos. Atendendo à solicitação, o contribuinte
apresentou os recibos originais que, segundo sua declaração, teriam sido emitidos pela
profissional, bem como comprovantes de saques de valores que teriam sido utilizados
para custear aquelas despesas médicas.
9. Analisando os documentos anexados, em especial, os extratos bancários, a
fiscalização entendeu que os saques foram realizados em datas que não correspondiam
de modo claro aos recibos apresentados, conforme segue:
- há 01 saque de R$ 1.000,00 em 28 de dezembro de 2007, que o contribuinte alega ter
utilizado para pagar as despesas no valor de R$ 980,00 com recibo datado em 22 de
janeiro.
- há 01 saque de R$ 11.300,00, em 28 fevereiro de 2008, que o contribuinte alega ter
utilizado para quitar os recibos de junho e agosto. Ressaltou-se ainda que o extrato em
questão não continha o nome do titular da conta.
- há 01 saque no valor de R$ 11.000,00, em 10/09/2008, que o contribuinte alega ter
utilizado para quitar os recibos datados de setembro (dois), outubro, novembro e
dezembro. Destaque-se que 01 dos recibos de setembro é datado de 09/09/2008, ou seja,
foi emitido antes da data em que se deu o saque para pagá-lo.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724720/2013-58

10. Novamente a Dra. Zulmeire foi intimada para se manifestar sobre os documentos
apresentados pelo impugnante. Ela afirmou em fls. 39 que, apesar dos dados
apresentados no carimbo corresponderem aos seus, o recibo não foi escrito por ela, bem
como aquela letra não era sua. Ressaltou também que não sabe quem é o Sr. Marco de
Oliveira Belles (impugnante).
11. Com fundamento em tais declarações, a fiscalização efetuou a glosa no valor de R$
17.760,00, com a respectiva aplicação de multa qualificada (150%), nos termos do art.
44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430, de 1996. Acrescentou também que os fatos
evidenciados, em tese, configurariam crime contra a ordem tributária, definido pelos
arts. 1o, incisos I, II, III e IV, e 2o, inciso I, da Lei n° 8.137, de 1990. Dessa forma, foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, acompanhada dos respectivos
elementos de prova, em cumprimento do disposto na Portaria RFB n° 2.439, de 2010.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA
DE PENSÃO JUDICIAL
...
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
...
IMPUGNAÇÃO
14. O contribuinte em sua impugnação (fls. 59/60) alegou, em síntese, que:
14.1- os recibos apresentados se referiam aos serviços efetivamente prestados pela Dra
Zulmeire Milazzo Correia, no endereço rua T - 29 n° 358 - Setor Bueno - Goiânia –
GO;
14.2- os recibos foram entregues pela secretária da referida profissional (Sra Gabriella);
14.3- os pagamentos foram parcelados a medida que os serviços eram prestados, e não
necessariamente nas datas constantes dos recibos emitidos;
14.4- o pagamento foi feito em dinheiro, pois estava em processo de separação judicial e
corria o risco de ter bloqueado judicialmente todas suas contas bancárias, como
efetivamente ocorreu em abril/2008 (conforme extrato de conta no BRB, agência 007,
conta 077001408-9 do dia 02/04/2008);
14.5- as retiradas constantes dos extratos bancários não representavam o valor exato dos
pagamentos efetuados, em especial, aos serviços odontológicos, mas correspondiam ao
montante de despesas quitadas em espécie naquelas datas;
14.6- o fato de não conter o nome do titular em um dos recibos não é justificativa para
desconsiderá-lo como prova; pois uma simples verificação nos demais recibos ou nas
Declarações se constataria que se tratavam de contas do mesmo titular.
14.7- a assinatura e o carimbo nos recibos são os mesmos dos recibos por serviços
prestados no período de junho a setembro de 2010, conforme informado na Declaração
de 2010;
14.8- o valor glosado como dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, na
importância de R$ 7.380,47, está devidamente relacionado no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto na Fonte fornecidos pela Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal; 14.9- não consta dedução com dependente, no
valor de R$ 1.655,88, em sua Declaração de Ajuste Anual, ano calendário de 2008;
14.10- concorda com o lançamento indevido de R$ 1.778,00, pois o valor já fora
declarado pela mãe do suposto dependente;
14.11- apresentou os seguintes documentos para comprovar seu direito:
- Recibos de serviços odontológicos prestados pela Zulmeire Milazzo Correia nos anos
de 2008 e 2010;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724720/2013-58

- Extratos bancários, exames radiográficos realizados em 2008, enviados por
correspondência pela Dra Zulmeire Milazzo Correia;
- Ofício da Secretaria de Saúde em resposta à determinação judicial estabelecendo a
Pensão Alimentícia a ser descontada no percentual de 20% dos seus rendimentos
mensais;
- Termo de Audiência em 03/03/2008 que estabelece a pensão alimentícia declarada.
O colegiado da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife (DRJ/REC), por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte (fls. 97).
A decisão restou assim ementada:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA. PROFISSIONAL DESCONHECE
OS RECIBOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE. AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA. REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus
dependentes, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea na forma da
legislação de regência.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS IDÔNEOS.
Quando o contribuinte apresenta documentos hábeis para comprovar seu direito, resta
ser restabelecida a dedução pretendida.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/4/2014 (fl. 120) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 25/4/2014 (fls. 122 e 125 ss), por
meio do devolve à apreciação deste Conselho as alegações relativas às despesas médicas
glosadas em relação à profissional Dra. Zulmeire Milazzo Correia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce na lide a glosa de despesas com saúde tidas com a
profissional Dra. Zulmeire Milazzo Correia, dentista, no valor de R$ 17.760,00.
A glosa foi efetuada e mantida pela decisão recorrida uma vez, intimada, a
profissional alegou não ter prestado os serviços, não reconhecer as assinaturas apostas nos
mesmos, nem a caligrafia, além de desconhecer o contribuinte; diante dessas informações, o
contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas, o que não logrou fazê-
lo, pois os dados dos extratos bancários apresentados não guardavam relação com os
valores/datas que se pretendia comprovar, de forma que foram glosadas as despesas declaradas
com a referida profissional, além de imputação de multa qualificada de 150%.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724720/2013-58

Registro inicialmente que a legislação permite que da base de cálculo do IRPF
sejam deduzidos os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
Entretanto, a legislação citada não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda
que atendidas todas as formalidades legais, mormente como no caso concreto, em que a
profissional que teria prestado o serviço nega o tê-lo feito, de forma que a autoridade fiscal deve
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço, o que fez pela solicitação de comprovação do
efetivo pagamento das despesas.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, cito decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
Por fim, nesse mesmo sentido a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste
Anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas das despesas
declaradas, inclusive quanto à efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados, documentos
inexistentes nos autos, de forma que deve ser mantida a glosa.
Quanto à multa qualificada, o recorrente afirma que a assinatura e carimbos
opostos nos recibos seriam os mesmos daqueles apresentados em DAA do exercício de 2010,
não glosadas, e que não houve comprovação nos autos das condutas ensejadoras da qualificação,
pois não se comprovou o intuito de sonegar ou fraudar.
Conforme consta da Notificação de Lançamento:
Por meio da Intimação Fiscal citada, solicitou-se à contribuinte que informasse se
houve, por parte do contribuinte fiscalizado, pagamento por serviços de saúde no ano de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724720/2013-58

2008. Em caso afirmativo, deveria a profissional informar qual o beneficiário e qual
teria sido o tratamento realizado.
Em resposta, datada de 22/08/2011, a Sra. Zulmeire Milazzo Correia prestou declaração
informando que " .não prestei qualquer serviço Odontológico (sic) para Marco de
Oliveira Belles...
Diante da negativa consignada na informação prestada pela Profissional de Saúde,
enviou-se ao próprio contribuinte o Termo de Intimação Fiscal 949/2012, solicitando
que este apresentasse comprovantes do EFETIVO PAGAMENTO das despesas
declaradas junto à Profissional, além de apresentar os recibos originais das referidas
despesas.
...
... nova intimação foi enviada à profissional...
Em resposta, datada de 17 de agosto de 2012, a Sra. Zulmeire Milazzo Correia afirmou
que "apesar dos dados que compõe o carimbo serem os meus, este recibo não foi escrito
por mim, esta letra não é minha. E eu não sei quem é o Sr. Marco de Oliveira Belles".
Assim, parece claro a esta Fiscalização que o recibo apresentado não foi emitido por
quem, supostamente, teria recebido os valores declarados pelo contribuinte.
Neste contexto, é necessária a glosa dos valores, com a respectiva aplicação de multa
qualificada, nos termos do Art. 44, inciso I, § 1o da Lei 9.430/1996.
Entendo que a multa deve ser mantida. As Alegações trazidas em recurso no
sentido de que a profissional estaria sendo condenada por crime contra a ordem tributária ou
ainda que teria apresentado recibos emitidos pela mesma profissional em ano posterior não
socorrem o contribuinte para afastamento da multa aplicada. Apesar de sucinta, a autoridade
lançadora demonstrou a conduta fraudulenta do contribuinte ao tentar se beneficiar de recibos
falsos, em relação aos quais o recorrente não logrou comprovar serem verdadeiros. Ainda
conforme apontou o julgador de piso:
Assim, há fortes indícios de que os recibos apresentados são falsos, principalmente se
considerarmos que há nos autos declaração da profissional afirmando que não conhece e
não realizou tratamento no contribuinte, bem como se também considerarmos que o
contribuinte não comprova o efetivo pagamento; que admite literalmente que os recibos
não correspondem à data de pagamento; que as razões do receio de bloqueio de suas
contas não condizem com a realidade dos fatos, pois mesmo com suas contas
bloqueadas conseguiu quitar dívida de R$ 70.000,00 sem efetuar qualquer saque,
quando seus rendimentos são pagos apenas por pessoa jurídica que em regra paga via
banco; dessa forma, resta concluir pela improcedência das alegações do impugnante e
determinar a glosa de tais despesas médicas.
A utilização deliberada de documentos inidôneos caracteriza o evidente intuito de
fraude, na medida em que demonstra o uso de meios ardilosos para obter a dedução. Nessas
circunstâncias é legítima a responsabilização do recorrente com a consequente qualificação da
penalidade.
Quanto aos envelopes de correspondência enviados pela secretária Gabriella, que
seria secretária de Zulmeire (fls. 87 e 88), não é possível vincular tal documento à Zulmeire, não
se constituindo em prova que socorra o recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724720/2013-58

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Original